Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DO IRDR No 21. UNICIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE SINDICATO ESPECÍFICO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo no 32.159/97, movido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que obteve a condenação do Distrito Federal ao pagamento de parcelas do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994 e suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. A apelante, servidora ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, sustenta ser parte legítima para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tese firmada no IRDR no 21 é aplicável ao caso concreto; (ii) determinar se a apelante possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, considerada a existência posterior do sindicato específico da categoria fazendária (SINDFAZFISCO/DF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no IRDR no 21 restringe-se à legitimidade ativa de antigos servidores de fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/1999, aproveitados pela Administração Direta. A hipótese em análise, contudo, envolve servidora que, em 1996, já integrava a Secretaria de Estado da Fazenda, órgão da Administração Direta, razão pela qual o precedente qualificado não se aplica ao caso.
4. A Constituição Federal, no art. 8o, III, confere aos sindicatos ampla legitimidade extraordinária para a defesa judicial e administrativa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos membros da categoria que representam, inclusive na fase de execução, independentemente de autorização dos substituídos (STF, Tema no 823, RE 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
5. O princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da Constituição da República, impede a coexistência de mais de uma entidade representativa da mesma categoria profissional na mesma base territorial, de modo que o sindicato existente à época do ajuizamento da ação coletiva detém a legitimidade para a defesa dos interesses da categoria.
6. Constatado que, em 1997, ano do ajuizamento da ação coletiva, não existia sindicato específico para os servidores da Carreira de Gestão Fazendária (o SINDFAZFISCO/DF foi fundado apenas em 22/10/2010), o SINDIRETA/DF era o representante legítimo da categoria, inclusive dos servidores fazendários então vinculados à Administração Direta.
7. Em conformidade com o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão 1944470, 0716523-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11.11.2024), os servidores da carreira fazendária detêm legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, diante da inexistência do sindicato específico à época da propositura da demanda.
8. Diante disso, reconhece-se a legitimidade ativa da apelante para o cumprimento individual do título judicial, impondo-se a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reconhecer a legitimidade ativa da parte e anular a sentença, determinando o regular processamento do feito.
Tese de julgamento:
1. A tese firmada no IRDR no 21, relativa aos antigos servidores de fundações extintas, não se aplica aos servidores que já integravam a Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva e desde que verificada a unicidade sindical.
2. O sindicato representativo da categoria à época do ajuizamento da ação coletiva mantém legitimidade para substituir processualmente os servidores, ainda que posteriormente tenha sido criado sindicato específico para a categoria.
3. O princípio da unicidade sindical impede a exclusão de representatividade retroativa de sindicato que atuou legitimamente quando inexistia entidade específica da categoria.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II e III; Lei Distrital no 786/1994; Decreto Distrital no 16.990/1995; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883642 RG (Tema 823), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18.06.2015; STF, RE 347775 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 22.02.2019; TJDFT, Acórdão 1944470, 0716523-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11.11.2024.